Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-45.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009656-45.2018.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relator:
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELSON DE SENI ALVES JUNIOR (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ELSON DE SINI ALVES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDALVA MARIA DA SILVA - CPF: 074.581.908-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SURTO PSICÓTICO – INDIVÍDUO COMPROVADAMENTE INCAPAZ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE DO GENITOR NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – FATO IMPREVISÍVEL - QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário estar evidente a presença de três elementos ou pressupostos gerais, quais sejam: a
conduta ou o ato humano, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo;

2. Se o agente não goza da sua plena capacidade, a responsabilidade pelos danos decorrentes dos seus atos pode ser transferida aos seus pais, sobretudo se evidenciada a omissão quanto aos deveres de cuidado e vigilância;

3. No caso dos autos, patente a inexistência de omissão, mormente porque a mãe tinha o seu filho sob a sua companhia, o levava para atendimento médico e inexistente nos autos qualquer demonstração da recorrência e, de consequência, a previsibilidade do evento fatídico;

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lindalva Maria da Silva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais proposta pelo
Município de Rondonópolis
, julgou procedentes os pedidos autorias, para determinar que a apelante pague ao apelado a quantia de R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais ocasionados pelo seu filho,
Elson de Sini Alves Júnior
à UPA – Unidade de Pronto Atendimento daquela municipalidade, em evento ocorrido em 12/7/2018.

Inconformada, a apelante afirma não ter sido demonstrada a culpa ou dolo do seu filho
Elson de Sini Alves Júnior
e, tampouco, da sua parte.

Assevera que, a responsabilidade de indenizar nasce da ação ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita, não sendo nenhuma dessas o caso dos autos, sobretudo, porque a recorrente estaria naquele ambiente buscando tratamento para o seu filho, que agiu sem liberdade de escolha, sem consciência ou noção de realidade, visto que tomado por um surto psicótico.

Assim, pretende a reforma da sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, no id. 31169066, nas quais rechaça os argumentos tecidos pelos recorrentes, e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer, opina pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lindalva Maria da Silva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais proposta pelo
Município de Rondonópolis
, julgou procedentes os pedidos autorias, para determinar que a apelante pague ao apelado a quantia de R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais ocasionados pelo seu filho,
Elson de Sini Alves Júnior
à UPA – Unidade de Pronto Atendimento daquela municipalidade, em evento ocorrido em 12/7/2018.

De início, ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, circunstâncias que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que, em 12/7/2018, por volta das 03h15min,
Elson de Sini Alves Júnior
compareceu no Pronto Atendimento de Rondonópolis (UPA), acompanhado da sua genitora,
Lindalva Maria da Silva
, a qual relatou que o filho estava sem dormir e que precisava de atendimento médico.

Observa-se dos autos que, enquanto aguardava ser atendido,
Elson
teve um surto, ficou agressivo, vindo a quebrar equipamentos, além de agredir os funcionários do citado local, tudo vindo a constar do Boletim de Ocorrência n. 2018.2018196, constante do id. 31169011 (págs. 3 a 5), cujo documento se extrai:

(...) enquanto o conduzido aguardava na triagem começou a reclamar e perguntou a senhora Tatiane se ela saberia o que era uma pessoa sem sono e logo em seguida ficou muito agressivo, proferindo palavras de baixo calão e desconexas a todos e começou a causar danos pelo local, quebrando objetos do estabelecimento, tais como: dois computadores, uma impressora, duas portas e vidro de blindex. Ademais, o suspeito tentou agredir as vítimas, utilizando-se de objetos para jogar contra os mesmos.

A guarnição constatou que realmente a unidade hospitalar estava com avarias, sendo que acionamos a POLITEC para proceder a perícia no local e encontramos o suspeito, o qual estava agressivo e mesmo com a nossa presença, o conduzido queria agredir as vítimas e continuar provocando danos na UPA, logramos êxito em realizar a contenção do suspeito, com o uso de algemas, e o encaminhamos até a 1ª D.P sem lesões corporais para as providências pertinentes.

Por essas razões, o
Município de Rondonópolis
ingressou com a presente demanda, anexando os comprovantes dos consertos e aquisições realizadas, pleiteando ser indenizado quanto aos valores despendidos para a reposição dos itens danificados.

O Juízo sentenciante, após a devida instrução processual, afastou a responsabilidade de
Elson de Sini Alves Júnior,
por concluir pela sua incapacidade, porém, julgou procedentes os pedidos exordias, direcionando a responsabilização à curadora daquele, sua mãe,
Lindalva Maria da Silva
, ora recorrente.

O

cerne da controvérsia recursal cinge-se ao dever, ou não, da responsabilização frente aos danos materiais evidenciados nesta hipótese.

Sobre a matéria, responsabilidade civil, sabe-se que ela
deriva da violação de um interesse jurídico, mediante o descumprimento de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou não. Na responsabilização contratual existe uma presunção de dano e de culpa, já na extracontratual, ou aquiliana, a vítima deve provar o dano.

A principal fonte da responsabilidade civil se consubstancia no princípio
neminem laedere
, contido no artigo 186, do Código Civil Brasileiro, segundo o qual a ninguém é dado causar prejuízo a outrem.

Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário estar evidente a presença de três elementos ou pressupostos gerais, quais sejam: a
conduta ou o ato humano, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.

Oportuno salientar que, o primeiro elemento da responsabilidade civil, a conduta ou o ato humano, tem por núcleo a voluntariedade, podendo ser positiva ou negativa (ação ou omissão), sendo de rigor, para sua configuração, que a pessoa tenha consciência daquilo que faz, daí porque, em contrapartida, tem-se a vontade por ausente nos atos reflexos, como no sonambulismo ou na hipnose, por exemplo.

É exatamente esse raciocínio que impede a responsabilização dos incapazes, tal como entendeu, no caso concreto, o Juízo singular.

In casu,
identificou-se que o agente principal,
Elson de Sini Alves Júnior,
não detém capacidade plena, consoante se comprova do laudo acostado no id.
31169031, de 21/7/2015, do qual se infere a seguinte conclusão:

Pelos dados anamnésticos e pelos exames realizados, o Periciado é portado de Transtorno Afetivo Bipolar, com quadro grave. Com incapacidade total para exercer quaisquer atos da vida civil.

Por essa razão, o Juízo
a quo
entendeu por bem realizar o chamamento ao processo da pessoa maior, capaz e responsável por Elson, no caso, a sua mãe.

Inicialmente, é importante destacar que a guarda representa mais que um direito dos pais de ter próximos os seus filhos. Revela-se, sobretudo, como um dever de cuidar, de vigiar e de proteger os filhos, em todos os sentidos, enquanto necessária essa proteção.

Sob esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, em um caso que gerou repercussão na mídia nacional, concluiu que os pais de um portador de esquizofrenia paranoide, solteiro, maior de idade, que morava sozinho, têm responsabilidade civil pelos danos causados durante os recorrentes surtos agressivos do seu filho, por entenderem que eles, plenamente cientes dessa situação, tenham sido omissos na adoção de quaisquer medidas com o propósito de evitar a repetição desses fatos, deixando de tomar qualquer atitude para interditá-lo ou mantê-lo sob sua guarda e companhia. (
REsp 1.101.324-RJ,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/10/2015, DJe 12/11/2015).

Tomando o citado caso por parâmetro, já que ambos versam acerca da responsabilidade dos pais pelos atos do filho acometido de desequilíbrio mental incapacitante, entendo pela necessidade de se avaliar, com a acuidade e o rigor devido o comportamento dos genitores.

Naquele caso, diferente deste, os pais, cientes do transtorno mental, deixavam o filho viver de forma livre e autônoma, não obstante aos recorrente episódios de surtos agressivos.

No específico caso dos autos, não há qualquer registro quanto à possível recorrência dos surtos e, além disso, ficou claro que o filho foi até uma unidade de saúde, acompanhado da sua mãe, em busca de atendimento médico. Ou seja, não há evidências de omissão, mas sim, notório que o incapaz estava sendo devidamente assistido, cuidado por sua genitora.

Ademais, uma vez que não notícias quanto à recorrência do surto citado, torna-se possível crer que o fato objeto dos autos foi algo inimaginável, imprevisível, o que remete à excludente do nexo de causalidade, na modalidade caso fortuito ou força maior, segundo a qual não há responsabilização quando o dano é causado por um evento imprevisível, inevitável.

Nesse linear, entendendo que, na hipótese, não havia como a mãe, que estava assistindo devidamente ao seu filho incapaz e que estava em clara busca por atendimento médico a ele, prever a ocorrência da fatalidade que culminou neste pedido de reparação de danos.

Com efeito, uma vez quebrado o nexo de causalidade, não se configura o dever de responsabilização.

Dessarte, hei por bem reformar a sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
Município de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 26 DE juNho DE 2023 (SESSÃO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA/PRESENCIAL DO DIA 10.7.2023, PLENÁRIO 04 AS 14:00 HORAS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lindalva Maria da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais proposta pelo Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos autorias, para determinar que a apelante pague ao apelado a quantia de R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais ocasionados pelo seu filho, Elson de Sini Alves Júnior à UPA – Unidade de Pronto Atendimento daquela municipalidade, em evento ocorrido em 12/7/2018.

Inconformada, a apelante afirma não ter sido demonstrada a culpa ou dolo do seu filho Elson de Sini Alves Júnior e, tampouco, da sua parte.

Assevera que, a responsabilidade de indenizar nasce da ação ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita, não sendo nenhuma dessas o caso dos autos, sobretudo, porque a recorrente estaria naquele ambiente buscando tratamento para o seu filho, que agiu sem liberdade de escolha, sem consciência ou noção de realidade, visto que tomado por um surto psicótico.

Assim, pretende a reforma da sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, no id. 31169066, nas quais rechaça os argumentos tecidos pelos recorrentes, e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer, opina pelo desprovimento recursal.

A eminente relatora DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS votou para DAR provimento ao presente recurso, e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Município de Rondonópolis.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lindalva Maria da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais proposta pelo Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos autorias, para determinar que a apelante pague ao apelado a quantia de R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais ocasionados pelo seu filho, Elson de Sini Alves Júnior à UPA – Unidade de Pronto Atendimento daquela municipalidade, em evento ocorrido em 12/7/2018.

Nesse sentido, na origem se trata de ação de ressarcimento de danos materiais em face de ELSON DE SENI ALVES JUNIOR aduzindo, em síntese, que no dia 12/07/2018, por volta das 03h15min, o requerido compareceu no Pronto Atendimento de Rondonópolis (UPA), acompanhado de sua genitora, a qual relatou que o filho estava sem dormir e precisava de atendimento médico.

Consoante aduzido na sentença de primeiro grau, constam na inicial as seguintes informações prestadas no Boletim de Ocorrência nº 2018.218196: “(...) enquanto o conduzido aguardava na triagem começou a reclamar e perguntou a senhora Tatiane se ela saberia o que era uma pessoa sem sono e logo em seguida ficou muito agressivo, proferindo palavras de baixo calão e desconexas a todos e começou a causar danos pelo local, quebrando objetos do estabelecimento, tais como: dois computadores, uma impressora, duas portas e vidro de blindex. Ademais, o suspeito tentou agredir as vítimas, utilizando-se de objetos para jogar contra os mesmos.

A guarnição constatou que realmente a unidade hospitalar estava com avarias, sendo que acionamos a POLITEC para proceder a perícia no local e encontramos o suspeito, o qual estava agressivo e mesmo com a nossa presença, o conduzido queria agredir as vítimas e continuar provocando danos na UPA, logramos êxito em realizar a contenção do suspeito, com o uso de algemas, e o encaminhamos até a 1ª D.P sem lesões corporais para as providências pertinentes”

Por tais motivos, o autor propôs a presente ação, onde requereu a restituição dos prejuízos sofridos na exata quantia de R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS requereu a substituição do polo passivo da demanda para constar a genitora do requerido, LINDALVA MARIA SILVA ALVES, tendo em vista a informação de que Elson de Seni Alves encontra-se interditado (id. 19531149).

Citada, a requerida LINDALVA MARIA DA SILVA ALVES contestou a ação alegando que seu filho ELSON DE SENI ALVES JUNIOR é acometido de transtorno afetivo bipolar, sendo absolutamente incapaz. Na data dos fatos, ele estava sofrendo fortes dores de cabeça, a demora excessiva no atendimento agravou o seu estado clínico e ele teve um surto, ao ponto de não poder ser contido pela sua genitora, que é também sua curadora.

Afirmou que tentou acalmar e conter a conduta do filho, mas devido sua condição física desfavorecida não logrou êxito. A conduta da requerida longe está de configurar-se ilícita, vez que nada mais ela podia fazer para conter o filho que estava em evidente surto psíquico.

No caso, restou caracterizada a conduta ilícita praticada pelo filho da apelante, bem como os danos causados por tal.

De acordo com o artigo 186, do Código Civil, todo ilícito é indenizável: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Por outro lado, há permissivos legais que excetuam a responsabilização, quando estes decorrem de determinadas circunstâncias que são capazes de desconfigurar o nexo causal entre o agente praticante do ato e o resultado dano. São eles:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.”

Assim, se há nexo causal, que é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido e, inexistindo a exceção do artigo 188 do Código Civil, deverá o agente ser responsabilizado por seus atos.

Além disso, em que pese tenham comprovado nos autos que ELSON DE SENI ALVES JUNIOR não possui completo discernimento da prática dos atos da vida civil, encontrando-se interditado (id. 20360717), isto, por si só, não afasta o dever de indenizar, pois pela sistemática do Código Civil, quem responde, em primeiro lugar, pelos danos causados pelos incapazes são seus representantes legais (pais, tutores e curadores).

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

A requerida (genitora) figura na lide na qualidade de responsável, visto que detém a curatela do agente causador do dano, responsabilidade esta objetiva, nos termos dos artigos 932, II e 933 do Código Civil.

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Do dispositivo legal acima se extrai que a obrigação de reparar o dano independe da culpa in vigilando dos responsáveis, devendo estes responder pelos danos causados por seus tutelados de forma objetiva.

Portanto, a Lei é clara, e infelizmente, mesmo que a apelante, mãe do incapaz, tenha tentado o acalmar em seu momento de surto, sem êxito, os danos ocorreram e devem ser reparados.

Nesse sentido:

Recurso Inominado: 8010113-12.2011.8.11.0032

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente: DOMERCINDO DA GUIA FERREIRA LEMES

Recorrido: ADILSON DA SILVA FERREIRA

Juíza – 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13/04/2018

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS PELOS FILHOS MENOR DE IDADE NA ÉPOCA DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 928 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA E MITIGADA DO INCAPAZ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia na análise da responsabilidade civil do pai (DOMERCINDO) em responder pelos atos praticados pelo filho menor (Emerson) juntamente com outro infante (Agnaldo).

2. Nota-se que o ponto nefrálgico da controvérsia encontra-se na redação prevista no art. 928 do Código Civil, que trouxe uma importante inovação legislativa, possibilitando que um incapaz responda pelos danos causados a outrem, litteris: “O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes”.

3. Verifica-se que o enfoque da mudança legislativa não foi excluir a responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos seus filhos menores, mas tão somente assegura que a vítima venha a ser indenizada, até mesmo por um menor, quando seus responsáveis não dispuserem de patrimônio suficiente, em caso de eventual insolvência.

4. Filio-me ao posicionamento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária e mitigada.

5. O único documento encartado nos autos, consistente na declaração de pobreza, não é prova apta a comprovar a insolvência alegada pelo Recorrente.

6. Danos materiais comprovados.

7. De igual modo, é evidente o dano extrapatrimonial causado ao Recorrido, na modalidade in re ipsa, pois houve lesão a atributo da personalidade, qual seja a integridade corporal.

8. Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar o marco inicial dos consectários legais (juros e da correção monetária).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010113-12.2011.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Posto isso, peço licença, para divergir da relatora, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e ratificar a sentença que julgou procedente o pedido da inicial do Município de Rondonópolis, para determinar que a apelante pague ao apelado o valor de
R$ 4.526,91 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
, referente aos bens danificados no interior do Pronto Atendimento de Rondonópolis, pelo seu filho Elson de Seni Alves Junior, na data de 12/07/2018.

É como voto.

EM 07 DE AGOSTO DE 2023:

A RELATORA E A 2ª VOGAL PROVERAM O RECURSO. O 1º VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (
3º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pela Segunda Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proveu o recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Município de Rondonópolis, fundamentada na circunstância de ausência de nexo de causalidade, bem como que “
não há evidências de omissão, mas sim, notório que o incapaz estava sendo devidamente assistido
” e “
cuidado por sua genitora
”.

Já o conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, ao fundamento que, o artigo 933 do Código Civil dispõe que, “
a obrigação de reparar o dano independe da culpa in vigilando dos responsáveis, devendo estes responder pelos danos causados por seus tutelados de forma objetiva
”.

É certo que, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.” (artigo 186 do Código Civil).

No caso, está evidenciada a ocorrência do evento danoso, todavia, não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a obrigação do dever de indenizar o
montante correspondente a R$ 4.526,91: quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos
, porquanto não se constata a voluntariedade ou a imprudência ou a negligência de Elson de Sini Alves Júnior (à época dos fatos com 28 anos de idade), curatelado, acometido por doença mental (
esquizofrenia paranóide,
laudo médico, Id. 31169051 – fls. 1), que durante um surto psicótico, teria, na data de 12 de julho de 2018, quinta-feira, às 3h15min, danificado equipamentos de informática e demais objetos no interior da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, enquanto aguardava atendimento médico.

Consoante está no boletim de ocorrência do Quinto Batalhão da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, até os servidores da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e os policiais militares tiveram dificuldade em conter o surto psicótico do filho de
Lindalva
Maria da Silva (Id. 31169011 – fls. 5).

De fato, um surto psicótico é um estado de dissociação psíquica em que a pessoa é incapaz de distinguir os estímulos externos dos internos, pois experimenta uma perda de contato com a realidade.

E, pela vasta documentação médica juntada aos autos, vê-se que Elson de Sini Alves Júnior faz tratamento psiquiátrico pelo Sistema de Saúde Único desde o ano de 2010, e foi interditado em 27 de abril de 2016 (Id’s
31169047 – fls. 1/5, 31169048, 31169049, 31169050 – fls. 1/6, 31169051, 31169052 e 31169053).

Assim, na hipótese, nada obstante
a obrigação de reparar o dano
i
ndepender da
culpa in vigilando
dos responsáveis (
artigo 933 do Código Civil)
, não se mostra admissível responsabilizar o curador quando ausente a culpa do curatelado no evento danoso.

Além disso, constata-se que Lindalva
Maria da Silva, à época dos fatos com 58 anos de idade, mãe e curadora de Elson de Sini Alves Júnior, agiu com mais alto grau de prudência e cuidado em relação ao seu filho, tanto que o levou, em plena madrugada, a um estabelecimento hospitalar em busca de atendimento médico psiquiátrico.

Essas, as razões por que acompanho o voto da eminente relatora,
Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
,
no sentido de dar provimento ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos
com a inversão do ônus de sucumbência, visto que também não vislumbro a presença de nexo de causalidade indispensável para o dever de indenizar.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023